Tribunal: TJPA
Processo: 0014519-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014519-34.2016.8.14.0040

APELANTE: DJOANE CAROLINA SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TOTAL DE VAGAS NÃO PROVIDOS. ESCOAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INCIDÊNCIA DO RE 837311/PI. CONVERSÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I-
Cuida-se de recurso de apelação em face de sentença que denegou segurança;

II-
Os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital detêm o direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido, enquanto os candidatos aprovados fora do número de vagas são meros detentores de expectativa de direito. Tese fixadas nos Temas 161 e 784 do STF;

III-
Durante a vigência do concurso, é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

IV-
A desistência de candidatos mais bem classificado, ao tempo da vigência do certame, faz surgir para o candidato subsequente o direito de ser nomeado imediatamente, observada a ordem de classificação;

V-

O STF ficou a seguinte tese nos autos do RE 831.311/PI (Tema 787): 1- Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
;

VI
-

A administração municipal deixou escoar o prazo de validade do concurso, cometendo ato ilegal e confrontando a previsão constitucional presente no art. 37, IV;

VII-

Recurso conhecido e provido, reformando a sentença de origem, concedendo a segurança.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 04/07/2022.

Belém, 04 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

(id 5368684), interposta por
DJOANE CAROLINA SILVA LIMA
em face de Sentença (id 5368683) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que denegou segurança.

Na origem trata-se de mandado de segurança, impetrado por Djoane Carolina Silva Lima em face do Município de Parauapebas. (id 5368680).

A impetrante narrou que a Prefeitura de Parauapebas ofereceu 815 vagas para o cargo de auxiliar administrativo, por meio de Concurso Público (Edital nº 001/2014/PMP-NMNF), sendo efetivamente providas apenas 698 das 815 vagas ofertadas.

Alegou que por ter se classificado na posição 851 das 815 vagas, e não sendo nomeados todos os aprovados dentro do número de vagas ofertadas, requereu sua convocação imediata para que fossem preenchidas todas as vagas ofertadas.

O feito seguiu seu regular processamento, sendo denegada a segurança a impetrante:

“(...)
Ante o exposto, DENEGO a segurança e EXTINGO o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo CPC. (...)
”

Inconformada com a decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação. (id 5368684).

Em suas razões alega que a sentença de piso não atendeu os requisitos legais presentes no art. 5º, LXIX da Constituição Federal, bem como confrontou a jurisprudência do STJ.

Diz que tem direito líquido e certo a nomeação quando há desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, momento em que passaria a figurar dentro do número de vagas previstas. Sustenta a alegação com o fato de estar previsto no edital vagas para cadastro de reserva.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. (id 5368698).

Em suas razões, alega que a apelante tem mera expectativa de direito, vez que foi aprovada fora do número de vagas. Por fim, alega que se deu a perda do objeto, pois foi provido o cargo a apelante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. Diz que o recorrente passou a ter direito subjetivo a nomeação ao momento em que os candidatos aprovados dentro do número de vagas desistiram ou não cumpriram os requisitos necessários para a nomeação, sendo essa a tese adotada por este Tribunal. (id 5368688).

A apelada informou que foi nomeada ao cargo, porém mantém o interesse no prosseguimento do feito. (id 5471611).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Noticiam os autos que a Sra.
DJOANE CAROLINA SILVA LIMA
, se inscreve para Concurso da Público promovido pelo Município de Parauapebas, para o cargo de Auxiliar Administrativo, classificando-se na 851ª colocação, de um todo de 815 vagas previstas no edital. A recorrente então impetrou mandado de segurança alegando que possuía direito subjetivo a nomeação, vez que só foram efetivamente providas 698 das 815 vagas.

Precipuamente, é necessário esclarecer que todo processo seletivo deve ser precedido de instrumento convocatório que contenha expressamente todas as regras de realização do certame, as quais devem ser seguidas de forma sincrética e religiosa. Não é por menos, que o Edital é compreendido como a Lei do Concurso, onde suas previsões são regras que descumpridas levam a desclassificação do candidato, mas também impedem eventuais erros ou atos abusivos da banca organizadora.

Além disso, é evidente que os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo a nomeação, enquanto os aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, conforma tese fixada nos Temas 161 e 784 do Supremo Tribunal Federal.

Da mesma forma,
é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Pois bem, como se vislumbra dos autos, o edital previa o número de 815 vagas para o cargo de auxiliar administrativo das quais só foram providas 698.

Conforme jurisprudência do STJ o candidato aprovado fora do número de vagas, que possuía apenas expectativa de direito, passa a ter direito subjetivo a nomeação quando os candidatos mais bem classificados, por qualquer motivo, deixaram de assumir o cargo.

Vejamos jurisprudência sobre o caso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADO DENTRO DO QUANTUM OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal - no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral -, no sentido de que, em regra, o candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital do certame possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. 2.
Na

linha da Suprema Corte, a expectativa de direito se transforma em

direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato,

aprovado

fora
do fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação

de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar

dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que ocorreu

na hipótese dos autos.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 57085 MG 2018/0079396-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)
. (
Grifei)

No caso em comento, evidente que a apelante em que pese ter sido aprovada fora do número de vagas para provimento efetivo passou a ter direito a convocação ao momento em que essas não foram preenchidas.

A Suprema Corte nos autos do RE 837.311/PI, firmou tese nos seguintes termos:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
(Grifei).

In casu
, evidente que a administração municipal deixou escoar o prazo de validade do concurso, cometendo ato ilegal e confrontando a previsão constitucional presente no art. 37, IV.

Não teve a recorrente outro caminho que não impetrar mandado de segurança para garantir seu direito. Tal ato ilegal da municipalidade afasta a mera expectativa de direito a nomeação da candidata atraindo seu imediato direito subjetivo a investidura na função.

Portanto, patente o direito da apelante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença de origem, concedendo-se a segurança mesmo que já efetivada.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo
concedendo a segurança à recorrente.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022